Tribunal: TJSP
Processo: 2062826-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de alimentos ajuizada pela agravada (filha menor) em face do agravante (pai) - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência contido na reconvenção apresentada pelo réu/agravante, que visava a redução do valor dos alimentos - Insurgência do interessado - Descabimento - Inexistência de prova inequívoca de alteração das condições das partes - Questões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de alimentos ajuizada pela agravada (filha menor) em face do agravante (pai) - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência contido na reconvenção apresentada pelo réu/agravante, que visava a redução do valor dos alimentos - Insurgência do interessado - Descabimento - Inexistência de prova inequívoca de alteração das condições das partes - Questões deduzidas pelo réu (genitor) que devem ser elucidadas com a instrução, privilegiando-se, nesse período, o direito da agravada à percepção dos alimentos - Necessidade da menor que é presumida, tornando qualificada a obrigação paterna - Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.